Tribunal: TJDFT
Processo: 0715424-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715424-06.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. RECORRIDOS: DANIELLA RABELO CARNEIRO NAEGELE, JULIANA RABELO CARNEIRO TRAJANO, LÍDIA RABELO CARNEIRO PERES, LÍCIA RABELO CARNEIRO CURY, MAIDI BATISTA RABELO, JOSÉ RABELO DE SOUZA JÚNIOR, CORUJÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – GARANTIA HIPOTECÁRIA – BENS DEVEDORES E TERCEIRO – PENHORA – HASTA PÚBLICA – ALIENAÇÃO – PRIMEIRO BEM DEVEDOR – INSUFICIÊNCIA VALOR – VENDA BEM TERCEIRO HIPOTECADO – DECISÃO CONFIRMADA. 1. É certo que o escopo da garantia hipotecária é o de conferir proteção ao crédito de forma a assegurar ao Credor o direito de reavê-lo mediante a excussão do bem hipotecado, o que não possui o condão de, por si só, blindar o patrimônio do Devedor para satisfazer o crédito do Credor, porquanto o Devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (Art. 789 do Código de Processo Civil). 2. Mostra-se escorreita a ordem instituída pelo Juízo a quo de que os imóveis penhorados pertencentes aos Devedores principais do processo tenham preferência para serem alienados, uma vez que não há como aqueles desvincularem-se do negócio jurídico de forma a afastar eventual leilão de seus imóveis, sobretudo se referidos bens também foram dados em garantia hipotecária. 3. O imóvel hipotecado e penhorado pertencente a Terceiro somente será levado à hasta pública em caso de os bens dos Devedores principais não serem suficientes à quitação do débito. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 827, 1.225 e 1.419, todos do CC, e 789 do CPC, sustentando que as hipotecas de três imóveis foram convertidas em penhoras, de modo que, em razão do direito real de garantia, o cumprimento da obrigação garantida se vincula à coisa hipotecada, e não às pessoas; b) artigos 958 e 1.422, ambos do CC, asseverando que a hipoteca tem sempre preferência de constrição, até mesmo diante de outras dívidas não garantidas ou de outras hipotecas posteriormente registradas. Afirma o afastamento da ordem de preferência de caráter pessoal estabelecida entre os bens imóveis penhorados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece transitar quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 827, 948, 1.225, 1.419 e 1.422, todos do CC, e 789 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Todavia, verifico que o Juízo a quo não estabeleceu a ordem de preferência de venda dos imóveis por se tratar de caso de fiador e tampouco deixou de reconhecer que a hipoteca constitui direito real ou que o bem dado em garantia não fica sujeito ao cumprimento da obrigação. Com efeito, conforme requerido pela Credora nos autos principais, foram penhorados 3 (três) imóveis que foram dados em garantia para adimplemento da obrigação por meio de hipoteca, sendo que um deles pertence a Terceiro e os demais aos Devedores. Portanto, todos estão sujeitos ao cumprimento da obrigação. É certo que o escopo da garantia hipotecária é o de conferir proteção ao crédito de forma a assegurar ao Credor o direito de reavê-lo mediante a excussão do bem hipotecado, o que não possui o condão de, por si só, blindar o patrimônio do Devedor para satisfazer o crédito do Credor, porquanto o Devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações (Art. 789 do Código de Processo Civil).Dessa forma, mostra-se escorreita a ordem instituída pelo Juízo a quo de que os imóveis penhorados pertencentes aos Devedores principais do processo tenham preferência para serem alienados, uma vez que não há como aqueles desvincularem-se do negócio jurídico de forma a afastar eventual leilão de seus imóveis, sobretudo se referidos bens também foram dados em garantia hipotecária. O imóvel hipotecado e penhorado pertencente a Terceiro somente será levado à hasta pública em caso de os bens dos Devedores principais não serem suficientes à quitação do débito” (ID. 39738330). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016